Tribunal: TJDFT
Processo: 0703734-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASSOCIAÇÃO EXECUTADA. DIRETORIA EXECUTIVA. INTIMAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS PARA INDICAR PATRIMÔNIO. REITERAÇÃO. MEDIDA INÓCUA. INDICAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. ÔNUS DO CREDOR. EXEQUENTE NÃO DILIGENTE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
1. A tarefa de empreender diligências, com o intuito de satisfazer integralmente o seu crédito, dentre as quais se destaca a indicação de bens suscetíveis de penhora (CPC, art. 798, II, “c”), compete, precipuamente, ao exequente.
2. Os vetores normativos emanados dos princípios da cooperação, da razoabilidade e da efetividade da execução devem nortear a condução pelo magistrado dos processos que estão sob seu crivo. Assim, não se pode impor ao juízo da execução medida que se revele inócua para satisfação integral do crédito perseguido na origem.
3. A empresa exequente requer a reiteração da intimação dos responsáveis pela associação executada, a fim de que eles informem a atual localização, atividade e situação patrimonial da entidade devedora, por meio de oficial de justiça e com a advertência de que a negativa de manifestação caracteriza conduta atentatória à dignidade da justiça, passível de imposição de multa processual.
3.1. Medida semelhante foi adotada e se revelou inócua para a satisfação integral do crédito. Além disso, foram determinadas pelo Juízo de origem as diligências disponíveis para a busca de patrimônio do devedor, a fim de saldar o remanescente do débito, contudo, sem êxito.
3.2. O resultado infrutífero das medidas indicadas, aliadas ao fato de que a exequente agravante não demonstrou ter diligenciado de maneira ativa na busca de patrimônio da devedora ou de que existem indícios de ocultação de bens pela agravada, conduzem à conclusão de que a diligência prevista no art. 774, V, do CPC, de fato, é inócua à satisfação da dívida e não merece acolhida.
4. “Uma vez realizadas diligências em busca de patrimônio da parte devedora para quitação do débito, todas sem êxito, revela-se inócua a intimação da parte para que esta indique bens passíveis de penhora.” (Acórdão 1750643, 07229603420238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no PJe: 13/9/2023)
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.